Tribunal: TJES
Processo: 0006841-92.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006841-92.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OSEAS BARCELOS DE AQUINO e outros (2)
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG)

E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No tocante às
alegações das empresas rés sustentando
a ausência de responsabilidade no
alagamento
do entorno d
a Lagoa Juparanã
,

posto que
a instalação de barramento pela empresa Samarco
ocorrera
devido

ao cumprimento
de
decisão judicial
em demanda ajuizada pelo Município de Linhares, não tendo relação
direta com o Rompimento

da Barragem de Fundão,
registra-se
que a iniciativa do Município de Linhares

ao buscar a via judicial para a preservação dos seus bens naturais e de sua população

não é capaz de lhe imputar a responsabilidade pelas consequências da construção

do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à SAMARCO MINERAÇÃO

S.A., integrante do mesmo grupo econômico da
segunda
apelante
.

2.

Apenas foi necessária a construção emergencial do “barramento do Rio Pequeno” em razão da necessidade de se evitar (princípio da precaução) o contato da pluma de rejeito que descia pelo Rio Doce com as águas da Lagoa Juparanã, fonte de captação de água para a população de Linhares.

3.
As partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, considerando que os recorridos foram vítimas de acidente de consumo, visto que, conforme exposto, a barragem danificada continha rejeitos de mineração, próprios da atividade econômica desempenhada pela Samarco Mineradora S.A, rejeita-se o pleito de afastamento das regras do direito do consumidor.

4.
Quanto à responsabilidade das recorrentes, convém pontuar que resta incontroversa a ocorrência do ato ilícito perpetrado pela Samarco, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce, devendo a mesma responder não só pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento ocorrido, como tem sido reiteradamente decidido nesta Corte Estadual de Justiça, mas também pelo consequente alagamento causado em virtude da construção das barragens que visaram evitar que a Lagoa Juparanã fosse contaminada por tais rejeitos, sendo objetiva a sua responsabilidade, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

5.
D
emonstrado que a Vale S/A figura como acionista da Samarco, entende-se como configurada pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental a legitimar a sua condenação solidária, na medida em que não se importou com o que fizeram; financiou as atividades geradoras do dano; e se beneficiou com as ações da Samarco, sendo responsável, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental e pelas suas consequências.

6.
Verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da Samarco S/A ensejou restrições aos apelados, apresentando-se como verdadeiro dano moral
in re ipsa
, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e 927, do CC/2002.

7.

O valor arbitrado pelo julgador
a quo,
no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes

destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC.

8.
A s
ituação aqui tratada caracteriza condenação em danos morais por responsabilidade extracontratual, a verba indenizatória deve ser
corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA(RELATÓRIO):-

Cuidam-se de
apelações cíveis
interpostas por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e por

VALE S.A.
, em face da sentença de fls. 696/700, complementada pelas decisões de fls. 701 e 716/716v, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial da presente
“ação ordinária de reparação de danos”
, condenando as Apelantes, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais, para cada parte autora, no valor de R$ 28.600,00.(vinte e oito mil e seiscentos reais), quantia esta já atualizada ao tempo da prolação da sentença (arbitramento), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da data do evento danoso (este em 01/02/2018).

Em suas razões de fls. 718/743, a primeira Apelante (SAMARCO MINERAÇÃO S/A) alega, em apertada síntese, que: (a) não há relação de consumo, não podendo ser aplicada a inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a denunciação à lide do Município deve ser apreciada; (c) não há nexo de causalidade, direto ou indireto, entre o rompimento da barragem de Fundão e a posterior construção do barramento de Rio Pequeno e cheia da Lagoa Juparanã, aduzindo, para tanto, que a Samarco nunca teria concordado com a manutenção da barragem da Lagoa Juparanã; (d) mantido o dever indenizatório, seu valor deve ser reduzido; (e) os juros moratórios sobre o dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento, pela taxa Selic.

Por sua vez, a segunda Recorrente (VALE S.A), sustenta, às fls. 788/804, em síntese, que: (a) devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de comprovação dos danos morais; (b) devem ser julgados improcedentes os pleitos formulados em desfavor da Vale S.A, uma vez que não estariam presentes o nexo causal entre as suas condutas e os danos suportados pelos autores; e (c) caso se entenda pela inexistência do ilícito, que o valor dos danos morais sejam reduzidos.

As contrarrazões foram acostadas às fls. 808/824 e 826/828.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO CASTELO BRANCO:-

Peço licença apenas pois o mérito recursal tem um pedido inicial que é de ausência e responsabilização da Vale . Que o pedido subsidiário é o de redução de dano moral. Se me permita apenas fazer a sustentação em apenas dois minutos.

Eminente Desembargador Telêmaco Antunes Abreu Filho e demais desembargadores. Excelentíssimo Desembargador Jorge do Nascimento Viana, relator, Doutora Rachel Durão Correia Lima, procurador de justiça e demais presentes.

Inicialmente a Vale insurgiu contra a sentença proferida pelo MM juízo da Vara de Linhares no sentido de que os danos mateirias realmente não restaram comprovados e com isso os danos morais foram julgados procedentes ao valor elevado de vinte e oito e seiscentos.

Conforme o eminente relator já adiantou o pedido subsidiário de redução a Vale entende correto.

Ocorre que nosso pedido principal é no sentido de que a Vale não foi responsável pela contenção de barramento da Lagoa Juparanã e nem mesmo foi responsável pelo rompimento da Barragem inicial de Mariana. Ela não foi parte no processo que é de conhecimento desse egrégio Tribunal que determinou a contenção de barramento. Não foi parte no processo e muito menos gerenciadora e fiscal responsável pela fiscalização desse barramento. Inclusive esse egrégio tribunal já decidiu em momentos anteriores, como por exemplo , a egrégia Câmara Civel no julgamento de Apelação Cível de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira nº 0018132-11.2016.8.08.0014 em que Vale não seria responsável solidária por essas ações de reparação de danos advindos do rompimento da barragem.

Apenas isso. Agradeço

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA(RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam-se de
apelações cíveis
interpostas por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e por

VALE S.A.
, em face da sentença de fls. 696/700, complementada pelas decisões de fls. 701 e 716/716v, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial da presente
“ação ordinária de reparação de danos”
, condenando as Apelantes, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais, para cada parte autora, no valor de R$ 28.600,00.(vinte e oito mil e seiscentos reais), quantia esta já atualizada ao tempo da prolação da sentença (arbitramento), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da data do evento danoso (este em 01/02/2018).

Em suas razões de fls. 718/743, a primeira Apelante (SAMARCO MINERAÇÃO S/A) alega, em apertada síntese, que: (a) não há relação de consumo, não podendo ser aplicada a inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a denunciação à lide do Município deve ser apreciada; (c) não há nexo de causalidade, direto ou indireto, entre o rompimento da barragem de Fundão e a posterior construção do barramento de Rio Pequeno e cheia da Lagoa Juparanã, aduzindo, para tanto, que a Samarco nunca teria concordado com a manutenção da barragem da Lagoa Juparanã; (d) mantido o dever indenizatório, seu valor deve ser reduzido; (e) os juros moratórios sobre o dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento, pela taxa Selic.

Por sua vez, a segunda Recorrente (VALE S.A), sustenta, às fls. 788/804, em síntese, que: (a) devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de comprovação dos danos morais; (b) devem ser julgados improcedentes os pleitos formulados em desfavor da Vale S.A, uma vez que não estariam presentes o nexo causal entre as suas condutas e os danos suportados pelos autores; e (c) caso se entenda pela existência do ilícito, que o valor dos danos morais sejam reduzidos.

Pois bem. Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar ambos os apelos, de forma conjunta:

- Do pretenso reconhecimento da responsabilidade do Município de Linhares.

No tocante às alegações das empresas rés sustentando a ausência de responsabilidade no alagamento do entorno da Lagoa Juparanã, posto que a instalação de barramento pela empresa Samarco ocorrera devido ao cumprimento de decisão judicial em demanda ajuizada pelo Município de Linhares, não tendo relação direta com o Rompimento da Barragem de Fundão, registro que a iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para a preservação dos seus bens naturais e de sua população não é capaz de lhe imputar a responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco Mineração S.A., integrante do mesmo grupo econômico da segunda apelante.

Com efeito, o ajuizamento da “ACP LINHARES” e eventual concessão de medida liminar para construção emergencial do barramento no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparanã, decorreu direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão) de responsabilidade exclusiva das empresas recorrentes.

Ressalto que apenas foi necessária a construção emergencial do “barramento do Rio Pequeno” em razão da necessidade de se evitar (princípio da precaução) o contato da pluma de rejeito que descia pelo Rio Doce com as águas da Lagoa Juparanã, fonte de captação de água para a população de Linhares.

Dentro deste aspecto, registro que a ausência de responsabilidade do Município de Linhares já foi debatida no âmbito da Segunda Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça em situação análoga.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO VALE S/A. EXCLUSÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ACIONISTA. RECURSO SAMARCO MINIERAÇÃO S/A. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. NÃO CABIMENTO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO VALE S/A. 1. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A seja acionista daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade. 2. Recurso conhecido e provido. Recurso SAMARCO MINERAÇÃO S/A: 1.
Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens
. [...] (TJES; AC 0007130-25.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 12/07/2022; DJES 25/07/2022)

Registro, por oportuno, que apesar de ter sido vislumbrado,
“in statu assertionis”,
a pertinência subjetiva do Município de Linhares para figurar como Réu

na presente demanda, tal como concluído por esta c. Quarta Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento nº 0006511-61.2019.8.08.0030, após o avanço da marcha processual é possível concluir, no mérito, que o referido Ente Político não possui responsabilidade pelos danos ocorridos, posto que o mesmo se viu obrigado a adotar ações administrativas e judiciais na tentativa de garantir a ordem ambiental em seu território, engendrando esforços na tentativa de evitar danos maiores ao meio ambiente.

- Do pleito de afastamento das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Pretende a Samarco o afastamento da relação de consumo reconhecida na presente demanda, não se aplicando a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Neste ponto, quadra destacar que o pleito não prospera, porquanto as partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do "consumidor por equiparação" ou "bystander", nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista
. [...] (TJES; AC 0011724-82.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/07/2021; DJES 11/08/2021)

Logo, as regras consumeristas incidem na situação em tela.

Logo, considerando que os recorridos foram vítimas de acidente de consumo, visto que, conforme exposto, a barragem danificada continha rejeitos de mineração, próprios da atividade econômica desempenhada pela Samarco Mineradora S.A, rejeito o pleito de afastamento das regras do direito do consumidor.

Da Legitimidade Passiva e da Responsabilidade Civil das Apelantes.

Quanto à responsabilidade das recorrentes, convém pontuar que resta incontroversa a ocorrência do ato ilícito perpetrado pela Samarco, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce, devendo a mesma responder não só pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento ocorrido, como tem sido reiteradamente decidido nesta Corte Estadual de Justiça, mas também pelo consequente alagamento causado em virtude da construção das barragens que visaram evitar que a Lagoa Juparanã fosse contaminada por tais rejeitos, sendo objetiva a sua responsabilidade, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. SAMARCO. RISCO INTEGRAL. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. CARACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO PESCADORA. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. JUROS INCIDENTES DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II.
Considerado o trato público e notório o dano ambiental causado, inegável a incidência da teoria do risco integral, a teor do próprio texto constitucional, art. 225, §3º, bem como, do Código Civil, art. 927, parágrafo único, e ainda, da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º, a significar não se discute culpa da empresa poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade
. [...] (TJES; AC 0012951-78.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/07/2021; DJES 30/07/2021)

Em que pese o inconformismo das apelantes, não há como afastar, conforme visto, o nexo de causalidade entre o desastre ambiental de Mariana (novembro de 2015) e a enchente da comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã (fevereiro de 2018).

Isso porque a construção da barragem que culminou no alagamento do imóvel dos recorridos, em virtude da interrupção do escoamento da água da chuva, foi necessária e adequada para mitigar o dano ambiental muito mais grave que ocorreria caso os rejeitos de minério atingissem a Lagoa Juparanã, havendo, assim, um nexo normal entre os danos versados nesta ação e a conduta da Samarco.

Nesse contexto, embora a motivação fosse embasada no princípio da precaução, a ausência de estudos técnicos preliminares para subsidiar a intervenção culminou no início de um intenso processo de degradação ambiental, causado pelo tamponamento dos canais comunicantes, em virtude da permanência destas estruturas de contenção sem dispositivo de extravasamento, conforme se pode observar nas reportagens jornalísticas publicadas à época dos fatos
[1]
.

A Samarco Mineração S/A não pode se eximir de sua responsabilidade civil, ainda que a barragem tenha sido construída em cumprimento de decisão judicial, haja vista que a mesma tinha o dever de adotar as providências para controlar o volume hídrico, de modo a evitar o transbordamento ou o rompimento.

Portanto, não merecem prosperar as teses de que inexiste nexo de causalidade entre os eventos danosos ao meio ambiente, na medida em que o desastre de Mariana importou na necessidade de construção de uma barragem, que, por sua vez, contribuiu decisivamente para o prolongamento da enchente na referida comunidade localizada no Município de Linhares.

Apurado o dano socioeconômico e comprovado o nexo de causalidade (direto e/ou indireto), ter-se-ão como implementados os requisitos para caracterização da responsabilidade civil e consequente dever de reparar e indenizar.

Por outro lado, no tocante à responsabilidade solidária da Vale S.A, verifica-se que a
Lei nº 6.938/81
enquadra na qualidade de poluidor a pessoa jurídica responsável,
mesmo que indiretamente
, por atividade degradadora do meio ambiente, através da expressa dicção do art. 3º, IV, abaixo transcrito:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Não por outra razão, assevera a doutrina de
ROMEU THOMÉ
[2]
, que
“o posicionamento majoritário na jurisprudência e na doutrina jurídico-ambiental é outro: nos casos de danos ao meio ambiente aplica-se a teoria objetiva calcada no risco integral. Trata-se de uma responsabilidade objetiva agravada, extremada, que não admite a existência de excludentes de nexo causal”
, destacando a jurisprudência, que além de ser objetiva, a responsabilidade dos poluidores diretos e indiretos, de natureza solidária, encontra fundamento da denominada
“Teoria do Risco Integral”,
conforme anotado pelo acórdão
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. [...]. VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.[...] (
STJ
;

AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/12/2017)

Em trato continuativo, destaca o doutrinador citado,
ROMEU THOMÉ
[3]
, também escorado na jurisprudência do c. STJ, que
“para o fim de apuração do nexo de causalidade e da solidariedade no dano ambiental equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem faz mal feito, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”
, conforme se infere no acórdão abaixo transcrito que, de fato, corrobora com a lição citada:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS MANGUEZAIS E MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA TÁCITA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, DA LEI 6.938/1981
. [...]. 13.
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81. 15. Descabe ao STJ rever o entendimento do Tribunal de origem, lastreado na prova dos autos, de que a responsabilidade dos recorrentes ficou configurada, tanto na forma comissiva (aterro), quanto na omissiva (deixar de impedir depósito de lixo na área). Óbice da Súmula 7/STJ. 16. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (
STJ
,

REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2009)

Assim, no caso concreto, demonstrado que a Vale S/A figura como acionista da Samarco, entendo como configurada pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental a legitimar a sua condenação solidária, na medida em que
não se importou com o que fizeram
;
financiou as atividades geradoras do dano
; e
se beneficiou com as ações da Samarco
, sendo responsável, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental e pelas suas consequências.

Nessa linha de posicionamento, colhe-se o seguinte julgado desta c. Quarta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA TRATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO EVIDENCIADO E DIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 6.
Em relação a responsabilidade da Vale S/A, verifico que esta, como amplamente noticiado nos meios de comunicação, participou de acordos judiciais e extrajudiciais decorrentes do rompimento da barragem da mineradora. Inclusive, a fundação instituída e decorrente do referido acidente tem como partes a Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Limited & PLC. Outrossim, a Vale S/A admite nos autos o envio de rejeitos para a barragem que se rompeu, é acionista da Samarco Mineração S/A e, nos termos da jurisprudência dos Tribunais, tanto o poluidor direto quanto o poluidor indireto possuem responsabilidade civil objetiva e solidária pela reparação do dano. Nessa exegese, não há como afastar a sua responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ocasionado
. [...] (TJES; AC 0000190-29.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/11/2019; DJES 28/11/2019)

- Do Dano Moral e do
quantum
indenizatório arbitrado.

Tendo em vista a reparação extrapatrimonial aqui tratada ser decorrente de acidente ambiental, cabível a aplicação da Lei nº 6.938 de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, estabelecendo em seu art. 14, § 1º, que o poluidor possui responsabilidade objetiva de indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros.
In verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. [não existe grifo no original]

No que diz respeito ao ato lesivo, que são as consequências do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco (enchente da comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã) penso serem despiciendas maiores divagações, tratando-se de fato público e notório, com repercussão na imprensa, o que sequer é impugnado de forma suficiente pelas recorrentes.

Outrossim, no caso específico dos apelados, há razões para entrever um nítido prejuízo à
qualidade de vida

dos mesmos, sendo presumível, ou, como se costuma dizer, deflui
in re ipsa
, que
os alagamentos impactaram
em suas rotinas diárias, como o acesso às suas residências.

Ora, não se pode admitir que vivenciar uma enchente/alagamento em seus lares seja entendido como um aborrecimento sem maiores consequências. Decerto, embora inexista na peça exordial uma exposição pormenorizada das agruras vivenciadas pela parte, não há como olvidar que a sua situação, ao menos durante o período das cheias da Lagoa Juparanã extrapolou a barreira do razoável.

Assim, verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da Samarco S/A ensejou restrições aos apelados, apresentando-se como verdadeiro dano moral
in re ipsa
, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e 927, do CC/2002, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. MENOR. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina⁄ES no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC⁄15.

II. Por apresentar-se a água potável como bem essencial à vida, o artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783⁄89, classifica o seu tratamento e abastecimento adequados como serviços essenciais a serem prestados à população.

III.
Na hipótese, a interrupção do fornecimento de água potável ao apelante por, no mínimo, 02 (dois) meses, em virtude de fato de responsabilidade da mineradora apelada, ensejou em dano moral operado
in re ipsa
.

IV. É notório todo o aborrecimento e frustração que o apelante sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa apelada, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil.

V. Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa apelada, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida do autor, fixa-se o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais ao apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento e juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.

VI. Verba honorária fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e majorada para o 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, na forma do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC⁄15. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0004463-85.2016.8.08.0014 – Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro – J. 06/06/2017 – DJ. 14/06/2017).

Diante da repercussão narrada, a reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão.
É recomendável, na fixação da indenização por danos morais, que o
quantum
seja estabelecido com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o julgador da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso.

Neste prisma, o valor arbitrado pelo julgador
a quo,
no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes

destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC.

Outro, inclusive, não é o entendimento da c. 1ª Câmara Cível deste eg. TJES, em situações assemelhadas:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. O fundamento invocado como preliminar de ilegitimidade passiva está ligado ao mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação; 4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;
5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00;
6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, incidindo exclusivamente a taxa Selic; 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0013946-23.2018.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022.

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, [¿] para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). Apelação de BHP Billiton Ltda não conhecida; 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. N ão bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação; 4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;
5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um
; 6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, incidindo exclusivamente a taxa Selic; 7. Não conhecido do recurso de BHP Billiton Ltda. Conhecidos e parcialmente providos as apelações de Samarco S.A, Fundação Renova e de Vale S.A. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022).

- Dos Juros Moratórios.

Por fim, tratando-se de reparação de dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela
taxa Selic
, conforme Súmula 54 do STJ, vedada sua cumulação com correção monetária.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MINORADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2.5. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela Taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis is idem.
2.6. Vencida a tese de que o montante arbitrado a título de danos morais na sentença revela-se proporcional e razoável ao caso em tela. 3. Preliminar REJEITADA. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140016416, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

A partir dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado, bem como para determinar que o referido valor deverá ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com índice próprio de correção.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUN ES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do relator.

O SR DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANES:

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006841-92.2018.8.08.0030;

APTES:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A e VALE S.A.;

APDOS:

OSEAS BARCELOS DE AQUINO E OUTRA;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
cuidam-se de
apelações cíveis
interpostas por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e por
VALE S.A.
, em
face da sentença de fls. 696/700, complementada pelas decisões de fls. 701 e 716/716v, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial da presente
“ação ordinária de reparação de danos”
, condenando as Apelantes, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais, para cada parte autora, no valor de R$ 28.600,00.(vinte e oito mil e seiscentos reais), quantia esta já atualizada ao tempo da prolação da sentença (arbitramento), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar da data do evento danoso (este em 01/02/2018).

Em suas razões de fls. 718/743, a primeira Apelante (SAMARCO MINERAÇÃO S/A) alega, em apertada síntese, que: (a) não há relação de consumo, não podendo ser aplicada a inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor; (b) a denunciação à lide do Município deve ser apreciada; (c) não há nexo de causalidade, direto ou indireto, entre o rompimento da barragem de Fundão e a posterior construção do barramento de Rio Pequeno e cheia da Lagoa Juparanã, aduzindo, para tanto, que a Samarco nunca teria concordado com a manutenção da barragem da Lagoa Juparanã; (d) mantido o dever indenizatório, seu valor deve ser reduzido; (e) os juros moratórios sobre o dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento, pela taxa Selic.

Por sua vez, a segunda Recorrente (VALE S.A), sustenta, às fls. 788/804, em síntese, que: (a) devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de comprovação dos danos morais; (b) devem ser julgados improcedentes os pleitos formulados em desfavor da Vale S.A, uma vez que não estariam presentes o nexo causal entre as suas condutas e os danos suportados pelos autores; e (c) caso se entenda pela existência do ilícito, que o valor dos danos morais sejam reduzidos.

Pois bem. Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar ambos os apelos, de forma conjunta:

- Do pretenso reconhecimento da responsabilidade do Município de Linhares.

No tocante às alegações das empresas rés sustentando a ausência de responsabilidade no alagamento do entorno da Lagoa Juparanã, posto que a instalação de barramento pela empresa Samarco ocorrera devido ao cumprimento de decisão judicial em demanda ajuizada pelo Município de Linhares, não tendo relação direta com o Rompimento da Barragem de Fundão, registro que a iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para a preservação dos seus bens naturais e de sua população não é capaz de lhe imputar a responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco Mineração S.A., integrante do mesmo grupo econômico da segunda apelante.

Com efeito, o ajuizamento da “ACP LINHARES” e eventual concessão de medida liminar para construção emergencial do barramento no Rio Pequeno, em conexão com a Lagoa Juparanã, decorreu direta, única e exclusivamente do fato originário (rompimento da barragem de Fundão) de responsabilidade exclusiva das empresas recorrentes.

Ressalto que apenas foi necessária a construção emergencial do “barramento do Rio Pequeno” em razão da necessidade de se evitar (princípio da precaução) o contato da pluma de rejeito que descia pelo Rio Doce com as águas da Lagoa Juparanã, fonte de captação de água para a população de Linhares.

Dentro deste aspecto, registro que a ausência de responsabilidade do Município de Linhares já foi debatida no âmbito da Segunda Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça em situação análoga.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO VALE S/A. EXCLUSÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ACIONISTA. RECURSO SAMARCO MINIERAÇÃO S/A. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. NÃO CABIMENTO. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO VALE S/A. 1. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A seja acionista daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade. 2. Recurso conhecido e provido. Recurso SAMARCO MINERAÇÃO S/A: 1.
Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens
. [...] (TJES; AC 0007130-25.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 12/07/2022; DJES 25/07/2022)

Registro, por oportuno, que apesar de ter sido vislumbrado,
“in statu assertionis”,
a pertinência subjetiva do Município de Linhares para figurar como Réu

na presente demanda, tal como concluído por esta c. Quarta Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento nº 0006511-61.2019.8.08.0030,
após o avanço da marcha processual é possível concluir, no mérito, que o referido Ente Político não possui responsabilidade pelos danos ocorridos, posto que o mesmo se viu obrigado a adotar ações administrativas e judiciais na tentativa de garantir a ordem ambiental em seu território, engendrando esforços na tentativa de evitar danos maiores ao meio ambiente.

- Do pleito de afastamento das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Pretende a Samarco o afastamento da relação de consumo reconhecida na presente demanda, não se aplicando a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Neste ponto, quadra destacar que o pleito não prospera, porquanto as partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (bystanders), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do "consumidor por equiparação" ou "bystander", nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista
. [...] (TJES; AC 0011724-82.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/07/2021; DJES 11/08/2021)

Logo, as regras consumeristas incidem na situação em tela.

Logo, considerando que os recorridos foram vítimas de acidente de consumo, visto que, conforme exposto, a barragem danificada continha rejeitos de mineração, próprios da atividade econômica desempenhada pela Samarco Mineradora S.A, rejeito o pleito de afastamento das regras do direito do consumidor.

Da Legitimidade Passiva e da Responsabilidade Civil das Apelantes.

Quanto à responsabilidade das recorrentes, convém pontuar que resta incontroversa a ocorrência do ato ilícito perpetrado pela Samarco, consubstanciado no rompimento de barragem de rejeitos de minério, os quais foram despejados no Rio Doce, devendo a mesma responder não só pelos eventuais danos causados a terceiros decorrentes do rompimento ocorrido, como tem sido reiteradamente decidido nesta Corte Estadual de Justiça, mas também pelo consequente alagamento causado em virtude da construção das barragens que visaram evitar que a Lagoa Juparanã fosse contaminada por tais rejeitos, sendo objetiva a sua responsabilidade, pela previsão expressa do Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. SAMARCO. RISCO INTEGRAL. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. CARACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO PESCADORA. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO MINORADO. JUROS INCIDENTES DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II.
Considerado o trato público e notório o dano ambiental causado, inegável a incidência da teoria do risco integral, a teor do próprio texto constitucional, art. 225, §3º, bem como, do Código Civil, art. 927, parágrafo único, e ainda, da Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º, a significar não se discute culpa da empresa poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade
. [...] (TJES; AC 0012951-78.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/07/2021; DJES 30/07/2021)

Em que pese o inconformismo das apelantes, não há como afastar, conforme visto, o nexo de causalidade entre o desastre ambiental de Mariana (novembro de 2015) e a enchente da comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã (fevereiro de 2018).

Isso porque a construção da barragem que culminou no alagamento do imóvel dos recorridos, em virtude da interrupção do escoamento da água da chuva, foi necessária e adequada para mitigar o dano ambiental muito mais grave que ocorreria caso os rejeitos de minério atingissem a Lagoa Juparanã, havendo, assim, um nexo normal entre os danos versados nesta ação e a conduta da Samarco.

Nesse contexto, embora a motivação fosse embasada no princípio da precaução, a ausência de estudos técnicos preliminares para subsidiar a intervenção culminou no início de um intenso processo de degradação ambiental, causado pelo tamponamento dos canais comunicantes, em virtude da permanência destas estruturas de contenção sem dispositivo de extravasamento, conforme se pode observar nas reportagens jornalísticas publicadas à época dos fatos
[1]
.

A Samarco Mineração S/A não pode se eximir de sua responsabilidade civil, ainda que a barragem tenha sido construída em cumprimento de decisão judicial, haja vista que a mesma tinha o dever de adotar as providências para controlar o volume hídrico, de modo a evitar o transbordamento ou o rompimento.

Portanto, não merecem prosperar as teses de que inexiste nexo de causalidade entre os eventos danosos ao meio ambiente, na medida em que o desastre de Mariana importou na necessidade de construção de uma barragem, que, por sua vez, contribuiu decisivamente para o prolongamento da enchente na referida comunidade localizada no Município de Linhares.

Apurado o dano socioeconômico e comprovado o nexo de causalidade (direto e/ou indireto), ter-se-ão como implementados os requisitos para caracterização da responsabilidade civil e consequente dever de reparar e indenizar.

Por outro lado, no tocante à responsabilidade solidária da Vale S.A, verifica-se que a
Lei nº 6.938/81
enquadra na qualidade de poluidor a pessoa jurídica responsável,
mesmo que indiretamente
, por atividade degradadora do meio ambiente, através da expressa dicção do art. 3º, IV, abaixo transcrito:

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Não por outra razão, assevera a doutrina de
Romeu Thomé
[2]
, que
“o posicionamento majoritário na jurisprudência e na doutrina jurídico-ambiental é outro: nos casos de danos ao meio ambiente aplica-se a teoria objetiva calcada no risco integral. Trata-se de uma responsabilidade objetiva agravada, extremada, que não admite a existência de excludentes de nexo causal”
, destacando a jurisprudência, que além de ser objetiva, a responsabilidade dos poluidores diretos e indiretos, de natureza solidária, encontra fundamento da denominada
“Teoria do Risco Integral”,
conforme anotado pelo acórdão
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. [...]. VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "
a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental
" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.[...] (
STJ
;

AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/12/2017)

Em trato continuativo, destaca o doutrinador citado,
Romeu Thomé
[3]
, também escorado na jurisprudência do c. STJ, que
“para o fim de apuração do nexo de causalidade e da solidariedade no dano ambiental equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem faz mal feito, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”
, conforme se infere no acórdão abaixo transcrito que, de fato, corrobora com a lição citada:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS MANGUEZAIS E MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA TÁCITA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, DA LEI 6.938/1981
. [...]. 13.
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81. 15. Descabe ao STJ rever o entendimento do Tribunal de origem, lastreado na prova dos autos, de que a responsabilidade dos recorrentes ficou configurada, tanto na forma comissiva (aterro), quanto na omissiva (deixar de impedir depósito de lixo na área). Óbice da Súmula 7/STJ. 16. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (
STJ
,

REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2009)

Assim, no caso concreto, demonstrado que a Vale S/A figura como acionista da Samarco, entendo como configurada pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental a legitimar a sua condenação solidária, na medida em que
não se importou com o que fizeram
;
financiou as atividades geradoras do dano
; e
se beneficiou com as ações da Samarco
, sendo responsável, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental e pelas suas consequências.

Nessa linha de posicionamento, colhe-se o seguinte julgado desta c. Quarta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA TRATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO EVIDENCIADO E DIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 6.
Em relação a responsabilidade da Vale S/A, verifico que esta, como amplamente noticiado nos meios de comunicação, participou de acordos judiciais e extrajudiciais decorrentes do rompimento da barragem da mineradora. Inclusive, a fundação instituída e decorrente do referido acidente tem como partes a Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Limited & PLC. Outrossim, a Vale S/A admite nos autos o envio de rejeitos para a barragem que se rompeu, é acionista da Samarco Mineração S/A e, nos termos da jurisprudência dos Tribunais, tanto o poluidor direto quanto o poluidor indireto possuem responsabilidade civil objetiva e solidária pela reparação do dano. Nessa exegese, não há como afastar a sua responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ocasionado
. [...] (TJES; AC 0000190-29.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/11/2019; DJES 28/11/2019)

- Do Dano Moral e do
quantum
indenizatório arbitrado.

Tendo em vista a reparação extrapatrimonial aqui tratada ser decorrente de acidente ambiental, cabível a aplicação da Lei nº 6.938 de 1981, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, estabelecendo em seu art. 14, § 1º, que o poluidor possui responsabilidade objetiva de indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros.

In verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. [não existe grifo no original]

No que diz respeito ao ato lesivo, que são as consequências do rompimento da barragem de rejeitos da Samarco (enchente da comunidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã) penso serem despiciendas maiores divagações, tratando-se de fato público e notório, com repercussão na imprensa, o que sequer é impugnado de forma suficiente pelas recorrentes.

Outrossim, no caso específico dos apelados, há razões para entrever um nítido prejuízo à
qualidade de vida

dos mesmos, sendo presumível,
ou, como se costuma dizer, deflui
in re ipsa
,
que
os alagamentos impactaram
em suas rotinas diárias, como o acesso às suas residências.

Ora, não se pode admitir que vivenciar uma enchente/alagamento em seus lares seja entendido como um aborrecimento sem maiores consequências. Decerto, embora inexista na peça exordial uma exposição pormenorizada das agruras vivenciadas pela parte, não há como olvidar que a sua situação, ao menos durante o período das cheias da Lagoa Juparanã extrapolou a barreira do razoável.

Assim, verificado que o desastre ambiental de responsabilidade da Samarco S/A ensejou restrições aos apelados, apresentando-se como verdadeiro dano moral
in re ipsa
, resta caracterizada a responsabilidade em arcar com os danos causados, nos termos dos arts 186 e 927, do CC/2002, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. MENOR. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina⁄ES no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC⁄15.

II.
Por apresentar-se a água potável como bem essencial à vida, o artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783⁄89, classifica o seu tratamento e abastecimento adequados como serviços essenciais a serem prestados à população.

II
I.
Na hipótese, a interrupção do fornecimento de água potável ao apelante por, no mínimo, 02 (dois) meses, em virtude de fato de responsabilidade da mineradora apelada, ensejou em dano moral operado
in re ipsa
.

IV.
É notório todo o aborrecimento e frustração que o apelante sofreu durante longo período, em decorrência de dano ambiental de responsabilidade da empresa apelada, que ofendeu a sua dignidade e originou o dever de reparar previsto no artigo 927, do Código Civil.

V.
Diante das peculiaridades do caso e sem descurar a capacidade econômica de grande monta da empresa apelada, uma das maiores mineradoras do país, e das condições de vida do autor, fixa-se o
quantum
indenizatório devido a título de danos morais ao apelante no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento e juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54, do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual.

VI.
Verba honorária fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e majorada para o 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, na forma do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC⁄15.
VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0004463-85.2016.8.08.0014 – Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro – J. 06/06/2017 – DJ. 14/06/2017).

Diante da repercussão narrada, a reparação do
dano

moral
deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da
lesão
.
É recomendável, na fixação da indenização por danos morais, que o
quantum
seja estabelecido com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o julgador da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso.

Neste prisma, o valor arbitrado pelo julgador
a quo,
no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes

destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC.

Outro, inclusive, não é o entendimento da c. 1ª Câmara Cível deste eg. TJES, em situações assemelhadas:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. O fundamento invocado como preliminar de ilegitimidade passiva está ligado ao mérito da causa. Preliminar rejeitada. 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação; 4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;
5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade da apelada, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00;
6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, incidindo exclusivamente a taxa Selic; 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0013946-23.2018.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022.

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, [¿] para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021). Apelação de BHP Billiton Ltda não conhecida; 2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era da Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores, gerando risco, em razão da onda de dejetos, a diversos rios capixabas, obrigando o Poder Público a adotar medidas urgentes para redução dos impactos em suas regiões. Assim, ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. N ão bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder a presente ação; 4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via a judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes;
5. Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um
; 6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, incidindo exclusivamente a taxa Selic; 7. Não conhecido do recurso de BHP Billiton Ltda. Conhecidos e parcialmente providos as apelações de Samarco S.A, Fundação Renova e de Vale S.A. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022).

- Dos Juros Moratórios.

Por fim, tratando-se de reparação de dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela
taxa Selic
, conforme Súmula 54 do STJ, vedada sua cumulação com correção monetária.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MINORADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2.5. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela Taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis is idem.
2.6. Vencida a tese de que o montante arbitrado a título de danos morais na sentença revela-se proporcional e razoável ao caso em tela. 3. Preliminar REJEITADA. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140016416, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

A partir dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL provimento
, tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado, bem como para determinar que o referido valor deverá ser atualizado pela taxa Selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com índice próprio de correção.

É como voto.

[1]
<
https://www.agazeta.com.br/es/norte/sem-escoamento-agua-da-lagoa-juparana-invade-ruas-e-casas-no-norte-0218 >

[2]

SILVA, Romeu Thomé da. Manual de direito ambiental. 3. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm. 2013.

[3]

Ibidem

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.